Tribunal: TJBA
Processo: 8012707-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012707-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: MARIA DULCE CUNHA VILALVA RIBEIRO e outros

Advogado(s): MARIA DULCE CUNHA VILALVA RIBEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DEMORA NA EXECUÇÃO DA PENA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO SEM DILIGÊNCIAS MÍNIMAS. CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO DOMICILIAR. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, sob o fundamento de que houve demora de seis anos para o início da execução penal, com prejuízo à liberdade de locomoção do Paciente. A impetração alegou ausência de diligências mínimas para a localização e intimação pessoal do condenado, e a posterior decretação de sua prisão.

2
.Durante a tramitação do writ, a autoridade coatora determinou o cumprimento da pena em regime semiaberto domiciliar, o que afastou a alegação de coação ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a concessão de regime semiaberto domiciliar afasta a alegação de coação ilegal decorrente da demora na execução penal e da expedição de mandado de prisão sem esgotamento das diligências legais de localização do Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A concessão do regime semiaberto domiciliar, sem monitoração eletrônica, conforme decisão da Vara de Execuções Penais, configurou a perda superveniente do objeto da impetração.

5
.Comprovado que cessou a coação ilegal apontada, restou prejudicada a análise do mérito do habeas corpus, nos termos do art. 659 do CPP e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6.
Ordem julgada prejudicada por perda superveniente de objeto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº.
8012407-13.2025.8.05.0000
, que tem como Impetrante a advogada Maria Dulce Cunha Vilalva Ribeiro, como Paciente

DIEGO SANTANA DE JESUS
,e, como Autoridade apontada Coatora, o

Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador.

Acordam os Desembargadores da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal em julgar
PREJUDICADA
a ordem de
habeas corpus.

Salvador, .